Tribunal: TJES
Processo: 5001268-73.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001268-73.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA SOTELLE MAIA
RECORRIDO: MARCO MEIRELLES MACIEL e outros (3)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONDENAÇÃO DE REEMBOLSO DO PREPARO RECURSAL PELO VENCIDO. ANALOGIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO 161 DO FONAJE. COMPATIBILIDADE DAS NORMAS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5001268-73.2022.8.08.0021

Embargante: KATIA SOTELLE MAIA

Embargado: MARCO MEIRELLES MACIEL, RICARDO VILLAR FIGUEIREDO e MENARA DULCE VILLAR FIGUEIREDO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
KATIA SOTELLE MAIA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que não houve determinação para que o recorrido restituísse ao embargante o valor despendido a título de preparo recursal;
b)
que deve haver alteração do acórdão para sanar a omissão apontada.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 8203585) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Em detida análise dos autos observo que a razão assiste ao embargante quanto a existência de omissão, isso porque houve pedido expresso no Recurso Inominado para que a parte recorrida restituísse as custas processuais adiantadas.

Assim, passo a proferir a decisão de integração do acórdão.

A Lei 9.099/95 prevê no art. 55 que “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

Ocorre que a Lei dos juizados especiais nada diz a respeito da possibilidade de restituição do valor despendido pelo recorrente a título de preparo recursal.

Ante a existência de omissão legislativa, é importante a observância das normas gerais do direito dispostas da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB) que reforça que havendo omissão legislativa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Devo ressaltar que essa aplicação subsidiária apenas é possível nos termos de remissão expressa ou quando a norma processual for compatível com os princípios dos juizados especiais
.

Nesse sentido, a Lei 13.105/2015 (CPC) prevê no art. 82, § 2º que o vencido será condenado a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Em detida análise da Lei 9.099/95 tenho que a determinação do vencido à restituição do preparo recursal em nada contradiz os princípios que regem o sistema do juizado
, pelo qual é possível sua aplicação analógica ao caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para integrar o acórdão nos termos acima e complementar a condenação nos seguintes termos:

“Condeno a parte recorrida à restituição dos valores despendidos pelo recorrente com o preparo recursal, quantia essa corrigida monetariamente desde o desembolso pelo IPCA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)